Tribunal: TJES
Processo: 0001556-15.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001556-15.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O crime previsto no art. 311 do CP prescinde de finalidade específica do agente, e a autoria do delito realmente não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas também quando veículos apreendidos e adulterados são apreendidos em seu poder, e não é apresentada a prova, com a clareza que se requer, acerca da origem lícita dos mesmos, e da conduta lícita do agente. É o caso dos autos.

Não comprovado pelo apelante que todos as motocicletas e peças automotivas foram adquiridos através de leilão, não se pode afastar a prática da conduta imputada e não se pode acolher as respeitáveis alegações recorrentes.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Trata-se de Apelo interposto por
RONALDO CORDEIRO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela

MM JUÍZA DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal.

Aduz o apelante, em síntese, que os veículos e demais materiais apreendidos foram adquiridos em leilão, muitos deles não individualizados, tratando-se, portanto, de origem lícita, não sendo autor do delito denunciado.

Almeja, portanto, a reforma da sentença para fins de absolvição.

Contra-argumentos apresentado pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Eis o que tenho a relatar. À douta Revisão.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2023.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL:-

Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Presidente Desembargador Willian Silva, meus cumprimentos a Vossa Excelência, da mesma forma que cumprimento os eminentes Desembargadores Walace, Helimar e Ubiratan, a douta Procuradora de Justiça, senhores serventuários, colegas advogados na pessoa de doutora Luciana Moulin .

Desembargador Willian, se nós perdermos o nervosismo e o frio na barriga, não estamos mais habilitados a advogarmos.

E que interessante, quão bom e quão suave é estarmos aqui e assistir uma colega advogada debutando nessa tribuna, não obstante a decisão que Suas Excelências tomaram.

E também me chamou a atenção ouvir o Desembargador aposentado Adalto Dias Tristão, como o tempo passa rápido, como a vida é um sopro, por isso que a gente tem que aproveitar as pessoas.

Eu vou aproveitar e quebrar o protocolo para dizer que o Sávio é uma pessoa extremamente importante para mim, para a minha história da advocacia, está sempre solícito, sempre simpático comigo, e com todas as vênias e respeito às Suas Excelências, o Sávio e a Michelle fazem essa Câmara andar, essa sessão fluir de forma tão profícua.

Então fica meus cumprimentos hoje ao meu colega estimado Sávio.

Eminentes Desembargadores, trata-se de recurso de apelação de uma acusação que pesou contra o apelante, pesou, não pesa, porque o processo não transitou em julgado, do crime descrito no artigo 311 do Código Penal de adulteração de identificação de veículo automotor.

E no recurso e na instrução processual, Desembargador Wallace, ficou demonstrado que o apelante exerce, comercia à compra e venda de sucata.

Ele compra sucata e a sucata, Desembargador Helimar, é comprada por peso, e segundo resoluções do CONTRAN, a resolução nº 11 a 623, que eu trouxe inclusive no meu recurso, elas dizem que essa identificação, Desembargador Ubiratan, ela precisa ser retirada pela empresa que faz o leilão.

Então, quem compra sucata, Desembargador Wallace, compra um veículo ou uma moto que deu, por exemplo, perda total, Desembargador Willian, obrigatoriamente, por força de resoluções do CONTRAN, sem identificação.

E a acusação que pesou sobre o apelante foi que ele tinha, então, vou chamar com todo respeito, "de restos mortais de carros e motocicletas", sem identificação.

Porque a compra no leilão pode ser de duas formas, de um veículo, Desembargador, que pode ser recuperado, e aí, obrigatoriamente, ele precisa ter sua identificação, ou de sucata. E o que o apelante comercializa é sucata, e a sucata, por força de resolução do CONTRAN, já vem sem a identificação, obrigatoriamente, e essa identificação é retirada pela empresa que faz o leilão.

Então, o fato Desembargador Wallace é atípico, não tem tipicidade de conduta.
Quer dizer, ele compra sucata, a sucata, por força da resolução do CONTRAN, vem sem identificação, obrigatoriamente.

Vou chamar a atenção para Suas Excelências por um fato, só um que me chamou a atenção, e já finalizo a minha sustentação, por óbvio que no interrogatório ele esclareceu tudo isso, vou ler um trecho muito pequeno da sentença do Juiz de Primeiro Grau, que corrobora com a falta de prova para a condenação do apelante, em decorrência dessas informações que eu já trouxe em sede de recursos, mas que eu estou sustentando para as Suas Excelências.

Vejamos.

"Analisando as circunstâncias do evento, aliadas aos depoimentos das testemunhas, constata-se certa plausibilidade na versão apresentada pelo réu, ao afirmar que adquiriu as motocicletas como sucata, produto da venda em leilão, o que explicaria em tese a ausência de placa, e das séries numéricas do chassi e do motor de algumas das motocicletas apreendidas nesses autos".

Então, o próprio Juiz de Primeiro Grau, aspas novamente: "constata-se certa plausibilidade na versão apresentada pelo réu".

O Juiz concorda que a versão apresentada pelo réu é plausível, e existe nos autos eminentes Desembargadores, declaração fornecida pela própria empresa responsável pela realização do leilão, reconhecendo que ela procedia à inutilização de placas e chassi de todos os veículos comercializados.

Então, a gente tem uma condenação por adulteração de um apelante que compra sucata, e a sucata obrigatoriamente vem, por força de duas resoluções, a 11 e a 603 do CONTRAN, sem as identificações. Então, o fato é atípico.

E, nesse sentido, a defesa requer que Suas Excelências reformem a sentença de Primeiro Grau, pelos motivos todos expostos no recurso de apelação, para assim, dessa forma, obtermos a mais pura e cristalina justiça.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Cumprimentando o doutor Sebastião Rivelino de Souza Amaral, que sempre nos brinda com suas sustentações objetivas e judiciosas, obviamente.

Eu concedo a palavra ao Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Eminente Presidente, eu quero também cumprimentar o doutor Rivelino, e em razão de alguns fatos que ele traz na sustentação oral, eu vou pedir o retorno dos autos.

Eminentes Pares, pedi retorno dos autos mas entendo por bem manter o voto que formulei em data pretérita, exarado nestes termos:

Como relatado cuidam os autos de Apelo interposto por
RONALDO CORDEIRO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que os veículos e demais materiais apreendidos foram adquiridos em leilão, muitos deles não individualizados, tratando-se, portanto, de origem lícita, não sendo autor do delito denunciado.

Almeja, portanto, a reforma da sentença para fins de absolvição, mas em que pese os respeitáveis argumentos externados pela combativa defesa, constato que a sentença não merece retoques.

Vejamos.

A denúncia narra que no dia 20/09/2018, policiais militares constataram que o ora acusado não possuía registro ou autorização de funcionamento de atividade destinada ao corte, desmanche e comercialização de peças automotivas. Narra, ainda, que o ora acusado mantinha em depósito 24 (vinte e quatro) motocicletas com sinais identificadores adulterados / suprimidos.

No que se refere a contravenção penal imputada, prevista no artigo 47 do Decreto-Lei nº 3.688/41, fora reconhecida a prescrição, e no que se refere ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, deveras, como afirmado na sentença objurgada,
das provas produzidas nos autos afere-se que o apelante não comprovou que todos as motocicletas e peças automotivas foram adquiridos através de leilão, não se podendo afastar, portanto, a prática da conduta imputada.

O artigo 311 do C.P. destaca constituir crime “Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

O crime previsto no art. 311 do CP prescinde de finalidade específica do agente, e a autoria do delito realmente não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas também quando veículos apreendidos e adulterados são apreendidos em seu poder, e não é apresentada a prova, com a clareza que se requer, acerca da origem lícita dos mesmos, e da conduta lícita do agente.

É o caso dos autos.

Como já decidido nesta Corte “
Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado, encontrado o réu na posse de veículo com restrição de furto/roubo e também com sinal de identificação adulterado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude da origem do bem e que o réu não foi o responsável pela adulteração, ônus do qual não se desincumbiu.
(TJES - Apelação Criminal n. 00001478220188080006 - Relator Des. EDER PONTES DA SILVA - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL). Para a configuração do delito do artigo 311 do CP, pouco importa se o veículo tem pouca condição de trafegabilidade. Mormente quando o réu é proprietário de uma oficina de retifica de motores. Tampouco é necessário qualquer dolo específico, basta o dolo genérico do tipo, qual seja, a vontade livre e consciente de adulterar sinal identificador de veículo automotor; 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPE; APL 0004004-25.2006.8.17.0001; Rel. Des. Antônio de Melo e Lima; Julg. 18/07/2016; DJEPE 13/09/2016)

Assim, não comprovado pelo apelante que todos as motocicletas e peças automotivas foram adquiridos através de leilão, não se pode afastar a prática da conduta imputada e não se pode acolher as respeitáveis alegações recorrentes.

À luz do exposto
, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Revi os autos e cheguei a mesma conclusão.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.